Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-37.2017.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em que se alega violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais apresentadas, sustentando-se que o recurso não impugna especificamente a sentença que extinguiu o feito pela prescrição intercorrente devido à ausência de bens penhoráveis. Sentença proferida reconhecendo a prescrição intercorrente na execução de cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de impugnação específica caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, justificando a inadmissibilidade do recurso; e (ii) verificar o acerto da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso de não localização de bens penhoráveis para execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica da decisão recorrida para que o recurso seja admitido. No caso, o recorrente apresentou razões, ainda que com premissas equivocadas sobre a citação, satisfazendo a dialeticidade.
4. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado, respeitado o contraditório, conforme art. 921, § 5o, CPC. Decisão mantida devido à inércia do credor, que não localizou bens penhoráveis no prazo legal, configurando a prescrição de três anos aplicável às cédulas de crédito bancário, conforme art. 206, § 3o, inciso VIII, CC e Lei Uniforme de Genebra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “É inadmissível recurso que não observa o princípio da dialeticidade, salvo se demonstradas razões de fato e de direito que justifiquem a reforma. Configura-se a prescrição intercorrente pela ausência de localização de bens penhoráveis no prazo legal, ainda que haja pedido de reiteração de buscas infrutíferas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 5o, e 924, inciso V; CC, art. 206, § 3o, inciso VIII; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 27.06.2018.